Tribunal: TJDFT
Processo: 0742835-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RENIERY SANTA ROSA ULBRICH contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. Pela decisão hostilizada, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor, ora agravante. O autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que faz jus à gratuidade de justiça, porquanto sua renda mensal líquida é de R$ 2.436,53 (dois mil quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos), tendo em vista que 80% (oitenta por cento) de sua remuneração é destinada ao pagamento dos empréstimos firmados com os bancos réus. Ao final, o agravante pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. Decido. De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, porquanto abarcado na hipótese prevista no inciso V, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, não há pedido natureza antecipatória ou acautelatória quanto à pretensão deduzida no Agravo de Instrumento. Com essas considerações, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Transcorrido o prazo para contrarrazões, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório e inclusão do feito em pauta de julgamento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora